Tribunal: TJSP
Processo: 2311769-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, referente a rescisão de contrato cumulada com perdas e danos, por não comprovação de excesso de execução e ausência de apresentação de cálculo correto pela parte agravante.
II. Questão

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, referente a rescisão de contrato cumulada com perdas e danos, por não comprovação de excesso de execução e ausência de apresentação de cálculo correto pela parte agravante.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve excesso de execução no cumprimento de sentença e se a impugnação apresentada pela agravante foi suficiente para afastar a conclusão do perito.
III. Razões de Decidir
3. A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser acompanhada de elementos que comprovem o alegado excesso de execução, o que não ocorreu no presente caso.
4. A ausência de apresentação de cálculo alternativo pela agravante reforça a conclusão do perito e a decisão de primeira instância.
5. A ocorrência de preclusão impede a rediscussão de questões já decididas.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.